Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-57.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação de ressarcimento cumulado com danos morais. Contratação de título de capitalização. Falta de comunicação pelo réu de que o prazo do contrato estava terminando e seria renovado automaticamente caso o autor não manifestasse seu desinteresse pela renovação. Dano moral não configurado.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa

Ementa:
Contrato bancário. Ação de ressarcimento cumulado com danos morais. Contratação de título de capitalização. Falta de comunicação pelo réu de que o prazo do contrato estava terminando e seria renovado automaticamente caso o autor não manifestasse seu desinteresse pela renovação. Dano moral não configurado.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejam ao autor direito de ser indenizado a título de dano moral.

Apelação não provida.